Tribunal: TJBA
Processo: 8037456-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037456-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IANNE DE OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
ROSANA FRANCISCA DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a embargante em face do acórdão que negou provimento a seu apelo, considerando-se que não se comprovou que fazia jus aos descontos nas mensalidades cobradas pelo embargado.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão quanto à análise do direito da embargante aos descontos nas mensalidades cobradas pelo embargado.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são o recurso cabível em caso de omissão, contradição, obscuridade e erro material em decisão judicial.

4.

Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou deixe de apresentar fundamentação adequada nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

5.

Ocorre contradição quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva da decisão e o resultado do julgamento.

6.

No caso dos autos, todas as questões suscitadas pelas partes foram amplamente enfrentadas, inexistindo omissão. A legislação foi devidamente considerada, concluindo-se que a embargante não provou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito alegado.

7.

Não há se falar em contradição no acórdão, visto que a fundamentação está em consonância com os documentos constantes dos autos, cabendo ao órgão julgador – e não à parte – decidir se as alegações foram ou não provadas.

8.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do que já foi julgado.

9.

Dispositivo e tese

10.

Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037456-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IANNE DE OLIVEIRA MACHADO
e como apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.